Tribunal: STF
Processo: AI 470006
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA QUE DECIDIU A
CONTROVÉRSIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não
 enseja apreciação em recurso extraordinário.
Incidente, ademais,
o óbice das Súmulas 282 e 636 desta colenda Corte.
Agravo
desprovido.